Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010396-07.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDEIR LUCAS DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lúcia de Souza, em favor de Edeir Lucas dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.
Assevera a impetrante que na data dos fatos [29/3/2021], o paciente se encontrava trabalhando na Fazenda Recanto, no município de Novo Mundo, distante aproximadamente sessenta quilômetros de Peixoto de Azevedo, consoante comprovado por declarações de seus empregadores, razão pela qual não pode ser autor do roubo em questão.
Argumenta que a autoridade coatora não levou em consideração as declarações juntadas pela defesa do paciente, tampouco as alegações no tocante ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitorial.
Salienta que a defesa acostou documentação comprovando os predicados pessoais favoráveis do paciente, e apesar de ele responder a duas ações penais, não é justo que responda por um crime que não cometeu.
Assinala que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, uma vez que não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não foram exibidas fotografias de outros suspeitos.
Sustenta a desnecessidade da prisão cautelar, requerendo, liminarmente, a revogação do decreto prisional, com a expedição do contramandado de prisão.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pela impetrante, verifica-se que a decisão hostilizada, em princípio, se encontra idoneamente fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, verbis:
“In casu, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado aos representados SANDRO PEREIRA GONÇALVES, EDEIR LUCAS DOS SANTOS e CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO, conforme documentos coligados ao feito (Boletim de Ocorrência n. 021.79995, Relatório de Investigação n. 36/2021, Depoimentos das vítimas: Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca e Ryan Lucas da Silva, Termos de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.58813, 2021.16,59203, 2021.16.59287 e 021.16.59668, dentre outros), ficando caracterizado o fumus commissi delicti, veja:
Infere-se do Boletim de Ocorrência n. 2021.79995 que ‘ESTA GUPM FOI SOLICITADA VIA 190, PELA VÍTIMA RODRIGO, RELATANDO QUE POR VOLTA DAS 18:30 HORAS 03 (TRÊS) HOMENS ARMADOS, SENDO 01 (UM) HOMEM DE PORTE FÍSICO MAGRO, BAIXO, DA COR BRANCA, E 02 (DOIS) DE COR MORENA, DE ESTATURA ALTA E BAIXA, ACOMPANHADOS DE UMA MULHER DA COR MORENA, DE ESTATURA BAIXA, USANDO MÁSCARA DE PANO NO ROSTO, INVADIRAM A SUA CASA E ANUNCIARAM O ROUBO, E ROUBARAM UMA CAMIONETE DA MARCA TOYOTA HILUX, PLACA GAA1A77, PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, FOLHAS DE CHEQUE, 01 NOTEBOOK SAMSUNG E20 CEL 46 NP 350 XBE, NOTA FISCAL 2234 SÉRIE 01 EMISSÃO 07/07/2020 CHAVE DA NOTA FISCAL 512007479609501327026500100000022341911629606 EM NOME DE IUARA SILVA FONSECA, CPF 008.338.421-96, 03 (TRÊS) CELULARES DA MARCA SAMSUNG MODELO 3M31, E 01 (UM) J7, DA MARCA SAMSUNG, 01 (UM) IPHONE MODELO 8, 02 (DUAS) TELEVISÕES DA MARCA SAMSUNG, 01 (UMA) TELEVISÃO DA MARCA LG, 01 (UM) PLAYSTATION 5, 03 (TRÊS) CORRENTES DE OURO, 03 (TRÊS) PULSEIRAS DE OURO, 03 (TRÊS) ANÉIS DE OURO E FUGIRAM DO LOCAL. A VÍTIMA RELATOU QUE FICOU DE REFÉM JUNTAMENTE COM A SUA ESPOSA E UM FILHO ATÉ ÀS 02:30 HORAS DA MANHÃ DO DIA 30/03/2021, POR UM HOMEM DE PORTE FÍSICO MAGRO, DE COR BRANCA, QUANDO O MESMO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DOS OUTROS SUSPEITOS AVISANDO QUE JÁ TERIAM CHEGADO NO LOCAL, E PODERIA LIBERTAR AS VÍTIMAS. ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL, E NO CAMINHO DEPARAMOS COM A VÍTIMA, QUE NOVAMENTE RELATOU OS FATOS, E AINDA DISSE QUE IRIA TENTAR RASTREAR O CELULAR IPHONE 8 QUE FOI ROUBADO PARA TENTAR LOCALIZAR O PARADEIRO DOS SUSPEITOS’.
O Relatório de Investigação n. 36/2021 descreve que ‘esta equipe de investigadores recebeu denúncia anônima constando que três suspeitos conhecidos como SANDRO, EDINHO e CAROL teriam participado do roubo narrado no Boletim de Ocorrência n. 2021.79995 e utilizado o veículo Gol Prata, placa AUI 7727, de propriedade de SANDRO. Que por meio das imagens obtidas no sistema de monitoramento por câmeras de uma residência vizinha onde ocorreu o fato, é possível visualizar que, por volta das 18:42 horas, um veículo com as mesmas características do veículo acima citado passa em frente ao local, horário aproximado do momento em que iniciou o assalto. Foi realizada a consulta no sistema GEIA/VINCULUM e obtido as informações de que o veículo citado na denúncia se trata de um veículo ano 2011/2012, cor prata. Que de acordo com a referida consulta, o veículo está em nome de EDIZELIA PAULINO DE SOUSA, esposa de SANDRO. É importante ressaltar que os suspeitos EDINHO e CAROL foram reconhecidos pelas vítimas do boletim de ocorrência citado’.
A vítima RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS declarou que ‘reside com sua esposa IUARA SILVA DA FONSECA, filha de 04 anos (GIOVANNA LUCAS DA SILVA) filho de 16 anos (RYAN DA SILVA LUCAS), e sua genitora (SUELI BOTELHO DE OLIVEIRA, 52 anos). Que sua mãe reside nos fundos de sua residência (mesmo lote). Que, por volta das 18h30min saiu de casa para ir ao mercado. Que quando retornou, o portão de sua casa estava fechado. Que estranhou, mas logo entrou. Que quando saiu do carro, viu um indivíduo saindo de sua casa dizendo ‘isso é um assalto’. Que o declarante achou ser uma brincadeira de algum amigo e nem deu bola. Que continuou andando até ver um homem e uma mulher na sala, dizendo que era um assalto. Que viu sua mulher chorando na sala. Que um dos assaltantes disse ‘só vamos pegar o que a gente quer e vamos embora’. Que um dos assaltantes era moreno, alto, era muito alterado e violento. Que o declarante disse que não iria reagir. Que o declarante deitou de bruços e os assaltantes foram tirando as coisas de dentro da casa. Que o declarante foi amarrado com cordas. Que sua esposa foi amarrada com alças de uma bolsa. Que sua filha de 04 anos não foi amarrada. Que perguntaram se tinha mais alguém na casa e o declarante disse que não, mas sua mãe estava na casa dos fundos. Que cerca de quarenta minutos depois disso, os indivíduos encontraram a mãe do declarante e a levaram para a sala. Que um deles falou ‘a gente podia era dar um tiro para vocês pararem de mentir’ Que após cerca de uma hora ouviu a mulher dizendo: ‘cadê o cara, cadê o cara, porra, se ele não chegar, vamos ter que levar ele junto’. Que a esposa do declarante disse: ‘não leva nós não, pelo amor de Deus’. Que então os assaltantes conseguiram falar ao telefone e disseram: ‘ele tá chegando, ele tá chegando’. Que quando o cara chegou, saíram pegando todos os pertences. Que o assaltante que ficou depois ‘branco, loiro’, disse: ‘olha, vamos ficar aqui até eles chegarem onde vão levar a camionete e depois libero vocês’. Que depois de seu filho chegar, pediu para o assaltante não apontar a arma para seu filho. Que sempre ele falava para ficar tranquilo que não iria acontecer nada. Que o assaltante perguntou o nome de seu filho. Que seu filho Ryan (16 anos) chegou e perguntou o que estava acontecendo. Que o assaltante amarrou Ryan perto do declarante. Que por volta das 21h00min perguntou ao assaltante se não poderiam liberá-los. Que o mesmo respondeu que não, pois os outros ainda não tinham chegado no lugar onde deveriam. Que Ryan reclamou que estava muito apertado em seus punhos e pediu para folgarem. Que o assaltante abriu o WhatsApp para olhar e disse que não tinham chegado ainda [...]. Que ao serem apresentadas fotografias de EDEIR LUCAS DOS SANTOS reconhece como sendo o suspeito quem manteve sua família de refém e ficou [...].
Já a vítima IUARA SILVA DA FONSECA [...] Que mostradas as fotografias de EDEIR LUCAS DOS SANTOS, reconhece como sendo um dos autores do roubo, sendo que foi a pessoa que segurou todos na casa até às duas horas da manhã [...].
Por fim a vítima RYAN LUCAS DA SILVA [...] Que apresentadas as fotografias de EDEIR LUCAS DOS SANTOS reconhece como sendo o indivíduo que estava em sua casa quando o declarante chegou. Que este suspeito ficou o tempo todo com uma arma de fogo, ora na cintura, ora nas mãos. Que ele vestia calça jeans, tênis meio social, e moletom da Nike preto com azul. Que não conseguiu ver nenhuma cicatriz ou tatuagem. Que acredita que este suspeito possa ter por volta de vinte anos de idade, pelo seu tom de voz e maneira como falava. Que ele não chegou a agredir ninguém. Que muitas coisas foram subtraídas da casa”.
Ademais, tanto as vítimas apontaram os representados como sendo autores dos crimes, narrando de forma detalhada a empreitada criminosa, conforme depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.
[...]
Anote-se que a gravidade concreta do crime, demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra as vítimas. Impende salientar a forma que os representados executaram a prática do delito, demonstrando extremo profissionalismo, restringindo a liberdade das vítimas até que o veículo fosse transportado ao local de destino.
[...]
Outrossim, registre-se que os indiciados possuem outros registros criminais desfavoráveis (Núm. 52878892 – Pág. 1 a Num. 52878895 – Pág. 2).
[...]
Se não bastasse, conforme depoimentos das vítimas os representados apontaram a arma de fogo para as vítimas, servindo a presente custódia cautelar, também, por conveniência da instrução criminal, evitando o constrangimento das vítimas e testemunhas que ainda irão depor em juízo”.
Apesar de se encontrar foragido, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que formulou pedido de revogação da prisão cautelar.
No entanto, o pleito deduzido foi indeferido pelo juízo de origem, pelas seguintes razões:
“Reexaminando a situação dos acusados perante a acusação que lhes recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência no 021.79995, Relatório de Investigação no 36/2021, Depoimentos das vítimas Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca e Ryan Lucas da Silva, Termos de Reconhecimento Fotográfico no 2021.16.58813, 2021.16.59203, 2021.16.59287 e 021.16.59668, dentre outros).
Não bastasse isso, os acusados possuem outros registros criminais, em razão de circunstância que, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de roubo majorado com emprego da arma de fogo e restrição da liberdade da vítima (recalcitrância criminosa), corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos:
[...]
Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública de ações criminosas reiteradas e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.
Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.
[...]
Importante salientar que o acusado EDEIR LUCAS DOS SANTOS permanece foragido até a presente data, demonstrando assim que tenta se furtar a aplicação da lei penal, dificultando ainda mais o deferimento da revogação da prisão preventiva pretendida, pois presentes os requisitos para sua manutenção na prisão.
Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal”.
Sem desmerecer as afirmações contidas nas declarações[1] trazidas pela combatente impetrante, no sentido de que o paciente trabalhou durante todo o mês de março em um garimpo na Fazenda Recanto, município de Novo Mundo/MT, sendo que na data dos fatos estava no “barraco”, não se revela cabível, pela via célere do habeas corpus, discussão acerca da autoria ou de participação no delito[2].
No entanto, com todas as vênias, as declarações unilaterais subscritas pelos proprietários do garimpo, por si sós, não descartam a suposta participação do paciente na empreitada delituosa, notadamente porque, ao que parece, os empregadores não estavam na companhia de Edeir Lucas dos Santos na data dos fatos, apenas assentando que ele se encontrava no barraco no dia em questão, e não há a indicação de nenhum outro trabalhador que poderia estar com ele no momento em que o crime de roubo era perpetrado.
Entretanto, data maxima vênia, repita-se, esta é uma questão a ser dirimida na instrução criminal, e não na presente ação constitucional.
De mais a mais, a impetrante não carreou aos autos fotocópia integral do auto de prisão em flagrante, mais precisamente, do termo de reconhecimento fotográfico, a fim de se verificar como foi procedida, se houve prévia descrição dos suspeitos e se foram apresentadas várias fotografias, ou apenas e tão somente a do paciente.
De toda sorte, convém destacar que o paciente se encontra foragido, e embora não subsista motivos para decretação de sua prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, haja vista que não há base empírica nos autos a evidenciar que ele esteja coagindo testemunhas, ou destruindo provas, não se põe dúvida, pelo menos em tese, quanto à imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, seja pela gravidade concreta da conduta, seja pelo risco de reiteração delitiva, máxime porque o paciente responde duas ações penais na Comarca de Peixoto de Azevedo[3].
Nesse diapasão, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Declarações prestadas por Valcir Cardoso de Almeida (sem firma reconhecida), e por José Lemes da Silva (com firma reconhecida).
[2] Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito (Enunciado Orientativo n. 42).
[3] Ação Penal n. 0001372-05.2018.8.11.0023 pela prática do crime de estelionato; e ação penal n. 0001533-15.2018.8.11.0023 pelo delito de posse de arma de fogo de uso restrito e permitido.